Tribunal: TJMT
Processo: 1004988-56.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1004988-56.2017.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível do Município de Cáceres.
Recorrente: ELIANE LEITE DA CUNHA ALMEIDA.
Recorrida: SUELI COUTO FRUTUOSO SILVA.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004988-56.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE LEITE DA CUNHA - CPF: 965.403.971-00 (RECORRENTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), SUELI COUTO FRUTUOSO SILVA - CPF: 024.157.771-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022